Tribunal: TJPA
Processo: 0819552-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819552-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORBELIO PINTO DE SOUZA CORREA NETO, ANA CARLA PINTO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819552-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORBÉLIO PINTO DE SOUZA CORREA NETO e ANA CARLA PINTO DA SILVA

AGRAVADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GENITORES DE MENOR COM TEA NÍVEL 3 (SEVERO). REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidores públicos estaduais (pai e mãe) contra decisão que limitou a redução de jornada de trabalho a 1 (uma) hora diária. Pretensão de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária para ambos os genitores, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3 de suporte, não verbal e com comportamento auto e heterolesivo.

II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de superação das restrições impostas pela Lei Estadual nº 9.313/2021 (limite de 1 hora e vedação de concessão a ambos os cônjuges) diante da gravidade excepcional do quadro clínico do menor, à luz do princípio da proteção integral e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

III. Razões de decidir 3. A aplicação literal da norma estadual, que restringe a redução a apenas 1 (uma) hora, mostra-se insuficiente e inócua frente à complexidade do TEA Nível 3, caracterizando proteção deficiente do Estado. 4. A gravidade do caso concreto (agressividade, dependência total e necessidade de terapias em dois turnos) impõe a realização de
distinguishing
para afastar a vedação legal de cumulação do benefício (art. 66-B, § 2º da Lei 5.810/94), sob risco de ineficácia do tratamento e colapso da saúde dos cuidadores. 5. Interpretação conforme a Constituição e o Tema 1097 do STF para garantir a "adaptação razoável" (Lei 13.146/2015) necessária ao melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência de redução de 50% para ambos os genitores. Agravo Interno prejudicado.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 3º, VI; Lei Estadual nº 5.810/94 (alterada pela Lei nº 9.313/2021), arts. 66-A e 66-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.237.867 (Tema 1097).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por ORBÉLIO PINTO DE SOUZA CORREA NETO e ANA CARLA PINTO DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária 0817549-34.2025.8.14.0006, deferiu parcialmente a tutela requerida.

Historiando os fatos, os autores, servidores públicos estaduais, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, narrando serem pais do menor João Carlos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte. Alegaram que a criança necessita de acompanhamento contínuo e terapias multidisciplinares, o que se torna inviável com a atual carga horária de trabalho dos genitores.

Em razão disso, pleitearam a redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, fundamentando o pedido na necessidade de garantir o direito à saúde e ao desenvolvimento do filho com deficiência, invocando a proteção constitucional e a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90. Subsidiariamente, requereram a concessão de trabalho remoto para o genitor e a transferência funcional da genitora para unidade próxima à residência da família.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"(...) Ante o Exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela, posto que presentes os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e DETERMINO a REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA para cada Autor(a) em 1 (UMA) HORA, diária, sem redução nos vencimentos, de acordo com o art. 61-A, §1º, da Lei 5.810/94. Indefiro, por ora, os pedidos de teletrabalho e de transferência funcional da segunda requerente, por demandarem instrução probatória e eventual manifestação da Administração Pública quanto à viabilidade logística."

Inconformados, ORBÉLIO PINTO DE SOUZA CORREA NETO e ANA CARLA PINTO DA SILVA interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram que a redução de apenas uma hora diária, conforme deferido na decisão agravada, é insuficiente para atender às complexas necessidades do filho, que apresenta autismo severo (nível 3 de suporte) e demanda acompanhamento terapêutico intensivo. Argumentaram que a manutenção da decisão implica risco de dano irreparável ao desenvolvimento da criança e à estrutura familiar, defendendo a aplicação dos princípios constitucionais de proteção à pessoa com deficiência para garantir a redução de 50% da jornada.

Sustentaram a necessidade de reforma da decisão para conceder a tutela nos moldes pleiteados na inicial, ou, subsidiariamente, o deferimento do teletrabalho e da transferência funcional, e, ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, concedendo a tutela de urgência para reduzir a carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração.

Em sede de liminar, deferi o pedido de tutela recursal para determinar ao Estado do Pará que proceda à redução de 50% da carga horária de trabalho de ambos os agravantes, sem prejuízo da remuneração.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

O Estado do Pará arguiu que a pretensão dos agravantes viola o princípio da legalidade e a autonomia administrativa do ente federativo, sustentando que a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) limita a redução de jornada a apenas uma hora diária e que não é possível a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90. Alegou ainda a inviabilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, nos termos da Lei nº 8.437/92, e a violação à Súmula Vinculante 10 do STF e 37 do STF, ao argumento de que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO AGRAVO INTERNO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, registro que o Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal. Contudo, encontrando-se o mérito do Agravo de Instrumento apto a julgamento definitivo por este Colegiado, resta PREJUDICADA a análise do Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto, uma vez que a decisão colegiada substituirá o pronunciamento monocrático.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na pretensão dos Agravantes, servidores públicos estaduais, de obterem a redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para dedicarem-se aos cuidados do filho menor, João Carlos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Nível 3 de suporte.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pleito, limitando a redução a apenas 1 (uma) hora diária, fundamentando-se na literalidade do art. 66-A, §1º da Lei Estadual nº 5.810/94 (alterada pela Lei nº 9.313/2021). O Estado, por sua vez, defende a legalidade estrita dessa limitação e a impossibilidade de concessão do benefício a ambos os genitores.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de piso e às razões estatais, a decisão merece reforma integral, confirmando-se a tutela recursal deferida.

2.1. Da Excepcionalidade e Gravidade do Caso Concreto (TEA Nível 3)

É imperioso destacar que a presente decisão não visa revogar a legislação estadual em abstrato, mas sim realizar um distinguishing (distinção) necessário diante da gravidade fática extrema apresentada nestes autos.

Os documentos médicos e laudos multidisciplinares acostados (Id. 151478701 e anexos) demonstram que o menor, de apenas 5 anos, não apresenta um quadro leve ou moderado, mas sim TEA Nível 3 de suporte (severo), associado a comorbidades como TDAH e provável deficiência intelectual. O quadro clínico é caracterizado por:

• Ausência de verbalidade e dependência total para atividades de vida diária (higiene, alimentação);

• Comportamentos auto e heterolesivos (agressões a si e a terceiros);

• Dificuldade extrema de regulação emocional e rejeição a cuidados de terceiros não pertencentes ao núcleo parental estrito.

Diante deste cenário de extrema vulnerabilidade, a aplicação literal do art. 66-A, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94 (alterada pela Lei nº 9.313/2021), que limita a redução a apenas 1 (uma) hora diária, mostra-se absolutamente insuficiente e inócua. Tal limitação, neste caso específico, equivaleria a negar o direito à saúde e à vida digna da criança, violando o princípio da Proteção Integral e da Prioridade Absoluta (art. 227 da CF/88).

2.2. Da Insuficiência da Norma Estadual e Aplicação do Tema 1097 do STF

O Estado do Pará argui que existe legislação específica (Lei nº 9.313/2021) regulando a matéria, o que impediria a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90.

Entretanto, a proteção conferida à pessoa com deficiência possui status constitucional e supralegal (Convenção de Nova Iorque). Quando a norma estadual oferece uma proteção deficiente, que esvazia o conteúdo essencial do direito fundamental, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1097 (RE 1.237.867), fixou a tese de que aos servidores estaduais aplica-se o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/90. Embora o Estado alegue que a tese se aplica apenas em casos de "omissão legislativa", a jurisprudência deve evoluir para compreender que a existência de uma lei estadual restritiva (que concede apenas 1 hora para casos gravíssimos) equivale a uma omissão de proteção eficiente.

A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, conforme previsto no regime federal, é a medida capaz de constituir uma "adaptação razoável" (art. 3º, VI, da Lei 13.146/2015) frente à complexidade do TEA Nível 3. Manter a redução de apenas uma hora seria condenar o tratamento da criança à ineficácia e os pais à exaustão física e mental, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

2.3. Da Extensão do Benefício a Ambos os Genitores

Embora a legislação estadual vede a concessão do benefício a ambos os cônjuges (art. 66-B, § 2º), a realidade fática impõe a superação desta norma em sede de tutela de urgência.

Os relatórios terapêuticos evidenciam que a rotina de tratamentos é exaustiva, ocupando os turnos matutino e vespertino com terapias de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia ABA. Mais do que o mero transporte, a presença dos pais é requerida para o manejo comportamental da criança, que apresenta crises de agressividade que um único cuidador dificilmente conseguiria conter sem risco à integridade física do menor ou de si mesmo.

Neste momento processual de cognição sumária, o perigo de dano (periculum in mora) é inverso e recai sobre a criança. A ausência do suporte parental duplo pode inviabilizar as terapias e agravar o quadro neurológico e comportamental do menor, causando danos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

Portanto, a concessão da redução de 50% para ambos os genitores é medida de rigor para assegurar, provisoriamente, a eficácia do tratamento, sem prejuízo de que a necessidade seja reavaliada pelo Juízo a quo durante a instrução probatória, mediante novas perícias ou estudos psicossociais aprofundados.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNCIPAL DE IPOJUCA, MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DA LEI 12.764/2012. TEMA 1097/STF . POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME 1. O cerne da questão refere-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, de servidora pública municipal (Ipojuca) cujo filho é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) . 2. O STF, ao julgar, sob a égide da Repercussão Geral, o RE nº 1237867 (Tema 1.097), em 17/12/2022, firmou a tese no sentido de que “aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8 .112/1990”, cuja controvérsia central versa sobre a concessão da redução de jornada em favor dos servidores estaduais/municipais cuidadores de filhos autistas. 3. A limitação de jornada a uma carga de no mínimo 20 horas semanais, imposta no art. 121-A da Lei municipal nº 1 .914/2019, não se mostra ajustada à mens legis da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), muito menos à já citada tese jurídica firmada pelo Supremo em sede de repercussão geral, a qual se baseia em princípios fundamentais da CF e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). 4. O fato de a Apelada também possuir vínculo estatutário com o Munícipio de Jaboatão dos Guararapes, como professora, onde já lhe foi deferida a redução de 30% da jornada de trabalho, apenas confirma o efetivo cumprimento da legislação de regência do caso, não sendo óbice ao deferimento da redução por parte da Municipalidade Recorrente . 5. Ao impor o limite de 20 horas/semanais para quem já tem jornada de 21 horas e 23 minutos, o Apelante impede o exercício do próprio direito, de modo a violar o princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na CDPD. 6. Apelação Cível desprovida, mantendo a sentença atacada, a qual, confirmando os efeitos da tutela de urgência, julgou procedente o pedido autoral, para determinar “ao Município de Ipojuca que promova a redução da jornada de trabalho da autora na proporção de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo do regular e integral recebimento dos seus vencimentos, independentemente de compensação de horário” . 7. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000408-61.2024 .8.17.2730, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P .R. I. Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00004086120248172730, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2024, Gabinete do Des . Itamar Pereira da Silva Júnior)

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL . PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL . ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO . PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99 .170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais . Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art . 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art . 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores . IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa . XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990” .

(STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal deferida, determinando ao Estado do Pará que proceda à redução da carga horária de trabalho de ambos os Agravantes em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo de suas remunerações.

Ressalto que esta medida possui natureza precária e visa resguardar a integridade física e o desenvolvimento do menor nesta fase, podendo ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos probatórios que alterem o quadro fático ora delineado.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026